Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-14.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701180-14.2023.8.07.0008 RECORRENTE: CÍCERO FERREIRA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. MATERIALIDAE. AUTORIA. COMPROVADAS. MANTIDA. 1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o agente comete o crime mediante escalada. 2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §4o, II, do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade. 3. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça “Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. (AgRg no HC n. 747.372/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). 4. Apelo desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, sustentando inexistir prova da utilização da escalada para a prática do crime de furto, devendo ser afastada a correlata qualificadora. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 155, §4o, inciso II, do CP, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “In casu, a própria dinâmica do evento indica que houve escalada, pois nas palavras da vítima “estava na sala de seu apartamento que dava para o telhado de outras quitinetes, quando o réu adentrou e pegou seu celular”, o fato de ter entrado em um apartamento em um andar que parelha com telhado de outros imóveis já indica que estava há mais de dois metros e meio do solo, sendo esta a média do pé direito das residências, não tendo entrado pela porta ou janela térrea, empenhando esforço para subir até àquela altura. Dispensadas maiores digressões, com este mesmo argumento derroga-se o argumento lançado pela Defesa quanto a altura baixa do muro, posto que o apartamento se encontra no primeiro andar de prédio residencial.” (id 56347367, pág.7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012